Tribunal: STF
Processo: RE 96184
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
- TRÂNSITO. VEÍCULO COM MOTOR A GASOLINA. SUBSTITUIÇÃO POR MOTOR A ÓLEO DIESEL. 
- A mudança que pode ser feita sem prévia autorização da autoridade do trânsito é aquela que não importa alteração das características do veículo, entre as quais não se enquadra a substituição de motor a gasolina por motor a óleo diesel, porque tal mudança introduz alteração nas características do veículo. Interpretação conjugada e harmônica do art. 39 do Código Nacional de Trânsito e do art. 80, § 1º, do seu Regulamento (Decreto nº 62.127). Recurso extraordinário conhecido e provido para indeferir-se o mandado de segurança.